Tribunal: TJBA
Processo: 8175265-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8175265-56.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JULIANA DE SOUZA ROCHA e outros Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte ré e negou provimento ao recurso da autora, afastando a condenação por danos morais sob o fundamento de ausência de demonstração de abalo psíquico, considerando a existência de parecer contrário da junta médica. O acórdão fixou ainda honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, com distribuição proporcional dos ônus e suspensão da exigibilidade quanto à autora, beneficiária da justiça gratuita. A embargante apontou omissões e contradições quanto à análise de danos morais in re ipsa, à ausência de enfrentamento de dispositivos legais invocados, à alteração da base de cálculo dos honorários e à ocorrência de reformatio in pejus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à tese de configuração de danos morais in re ipsa diante da negativa de cobertura de procedimento obrigatório previsto no rol da ANS; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de se manifestar sobre dispositivos legais relevantes invocados pela parte embargante; (iii) determinar se houve contradição na fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais; e (iv) apurar a existência de reformatio in pejus decorrente da alteração da verba honorária. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado afasta a tese de dano moral in re ipsa ao fundamento de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, dor, vexame ou constrangimento perante terceiros. Não há omissão quanto à análise dos dispositivos legais indicados, uma vez que a decisão abordou suficientemente a responsabilidade civil contratual à luz da inexistência de dano moral indenizável, não sendo exigido pronunciamento expresso sobre todos os artigos citados pelas partes. A alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios decorreu da redistribuição proporcional da sucumbência, diante do julgamento conjunto de apelações, o que afasta qualquer contradição ou inovação indevida na decisão. Não se caracteriza reformatio in pejus, pois houve recurso simultâneo da parte autora e da parte ré, sendo lícita a readequação da verba honorária conforme os limites do novo julgamento, à luz do art. 85, §2º, do CPC. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis na ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluída a matéria no acórdão, ainda que os embargos sejam rejeitados. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 489, §1º, 931, 934, 937, 1.022, 1.025 e 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.090.040/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1.807.836/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.09.2019, DJe 11.09.2019; STJ, REsp 1.645.762/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 18.12.2017; TJ-RN, Ap. Cív. 0801409-41.2020.8.20.5001, Rel. Des. Eduardo Bezerra, 3ª Câmara Cível, j. 05.06.2024, DJe 17.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8175265-56.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante JULIANA DE SOUZA ROCHA e como embargado SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR